Tribunal: TJBA
Processo: 8063340-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063340-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: T. W. B. B. A. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA RECONHECIDAS - CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – MENOR IMPÚBERE EM PLENO TRATAMENTO DE TRANSTORNO CUJA SUSPENSÃO PODE GERAR PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS – AUMENTOS PRATICADOS QUE FEREM A BOA-FÉ OBJETIVA – PLANO COLETIVO COMPOSTO APENAS POR PESSOAS DE UMA MESMA FAMÍLIA – CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO – AUMENTO PELOS ÍNDICES PREVISTOS PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS QUE SE IMPÕE – APELOS IMPROVIDOS

1. A discussão nos autos gira em torno dos aumentos excessivos e cancelamento do contrato de plano de saúde “falso coletivo” ao qual aderiu a autoria operado e administrado pelas acionadas, enquanto estava em tratamento, sendo o menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

2. A

relação jurídica travada entre as partes é de consumo, respondendo o
s
fornecedor
es
de serviços objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo
14, da lei 8.078/90, sendo tanto a administradora estipulante quanto a operadora responsáveis pelo contrato, sua continuidade, condições e pelas consequências advindas da prestação dos serviços, porquanto figuram na mesma cadeia de consumo, na qualidade de fornecedores.

3.
A Corte da Cidadania estabelece que
, independentemente do regime de contratação do plano de saúde, coletivo ou individual, deve ser aguardada a conclusão do tratamento médico antes de
rescindir o contrato
.

4.
A matéria foi tratada pelo
Superior Tribunal de Justiça
que fixou tese de repercussão geral
através do T
EMA
1082: "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
".

5.
Acrescenta-se ser o autor
menor impúbere e vulnerável, em razão de seu diagnóstico de
T
ranstorno do
E
spectro
A
utista –
TEA,
que
demanda cuidados contínuos e que não podem ser interrompidos, sob pena de macular todo tratamento realizado para preservar o seu saudável desenvolvimento.

6.
Quanto aos aumentos a serem praticados de acordo com os índices previstos pela ANS para os planos individuais, a

sentença
respeita
as teses firmadas nos TEMAS 952 e 1.016 do STJ,
e baseia seu entendimento no fato que estamos diante de plano de saúde “coletivo” que, entretanto,
é formado apenas por pessoas de uma mesma família e que
apresentou aumentos desarrazoados,
o que fere
a boa-fé objetiva
.

7.
Os danos morais, por seu turno, são evidentes, sendo
flagrante o abalo psicológico ocasionado
a autoria frente ao cancelamento inesperado do plano de saúde enquanto
o
menor impúbere se encontrava em pleno tratamento do transtorno que a acomete.

8.
A
s especificidades do caso
levam à manutenção da condenação por danos morais como forma de
inibi
r a
repetição do ato ilícito
verificado, sendo suficiente e razoável o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se encontra dentro dos valores praticados nesta Corte
.

9.
Apelos improvidos, com majoração dos
honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063340-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
e como apelada
T. W. B. B. A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .